Tribunal: TCU
Processo: 043.124/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2327/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena ao (s) responsável (eis), conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.124/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Lélio Lopes Ferreira Júnior (XXX.401.552-XX); Osvaldo Silva (XXX.058.392-XX); Raimundo José Zacarias da Costa (XXX.889.242-XX); Shikou Sadahiro (XXX.288.052-XX); Éder Jorge Machado Santana (XXX.956.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares as contas de Lélio Lopes Ferreira Júnior (CPF XXX.401.552-XX), Osvaldo Silva (CPF XXX.058.392-XX), Raimundo José Zacarias da Costa (CPF XXX.889.242-XX), Shikou Sadahiro (CPF XXX.288.052-XX) e Éder Jorge Machado Santana (CPF XXX.956.712-XX), dando-lhes plena quitação, com fundamento nos arts. 1.o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1.o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno, sem embargo de: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14.a Região que, nas próximas contas anuais, empregue: a) ao calcular as médias de vida útil e quilometragem do conjunto dos veículos que possui, uma das fórmulas detalhadas nos itens 55 e 56 desta instrução (ou alguma outra matematicamente equivalente), abstendo-se de usar, haja vista o perigo de erro que lhe é indissociável, o método conhecido por "média das médias"; b) ao definir variações percentuais de despesas ou congêneres, uma das fórmulas minudenciadas nos itens 64 e 65 desta instrução (ou outra que a elas equivalha aritmeticamente), deixando de lado, por ausência de embasamento estatístico-matemático, metodologia que adote como denominador (divisor) soma, porcentagem ou grandeza contábil-numérica que se associe ao mesmo exercício consignado no relatório de gestão anual; 1.7.2. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14.a Região que: a) na apresentação dos indicadores que mensuram a implementação do plano estratégico, lance no relatório de gestão os dados disponíveis no Sigest, justificando, sempre que existam, as discrepâncias entre estes e os valores enfim utilizados, decorram elas de arredondamento numérico ou de motivo diverso; b) com ou sem rescisão contratual, mas sem prejuízo da cobrança dos valores atrasados (cujo pagamento ao menos até agosto de 2019 não havia sido feito), adote as medidas indispensáveis à regularização das Cessões Onerosas de Uso 18 e 19/2013, seladas com o Banco do Brasil; 1.7.3. recomendar à Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRT14 que, frente a eventuais divergências entre os números extraíveis do Sigest e os apresentados no relatório de gestão quanto à aferição de desempenho associado às metas institucionais, requeira esclarecimentos à UJ e consigne a devida análise no relatório de auditoria de gestão; 1.7.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14.a Região e à Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRT14; 1.7.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, II, do Regimento Interno, após as indispensáveis comunicações.